Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704328-38.2020.8.07.0008 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: LIGIA GUIMARAES MENDES, GUILHERME GUIMARAES MENDES, MARCELO GUIMARAES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. INEXISTENCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FALECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1.O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde. 3. Constatada a necessidade de realização do tratamento médico para Neoplasia Maligna do Cólon (CID 18), com a utilização do medicamento STIVARGA (REGORAFENIBE), prescrito para o autor revela-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico que o assiste. 4. A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito pelo médico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a título de danos morais em favor do Espólio. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, §4o, da Lei no 9.656/98, sustentando que a recusa da cobertura do tratamento pleiteado é legítima, uma vez que não se encontra no rol de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o qual seria taxativo; b) artigo 186 do Código Civil, defendendo a inexistência de danos morais, ao argumento de que não houve descumprimento contratual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10, §4o, da Lei no 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024